Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por JAIRO CESAR NORONHA DA SILVA SENA (agravante/autor) contra decisão interlocutória (ID 187638476, dos autos de origem) proferida em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência, no 0712434-23.2024.8.07.0016, contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que facultou à parte autora o prazo de 30 dias para apresentar emenda, sob pena de indeferimento, para comprovar documentalmente a negativa administrativa do Distrito Federal, em relação a cada um dos pedidos da tutela antecipada de urgência. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56456906), alega, em síntese, que e é portador de condições de saúde graves, necessitando de suporte vital contínuo por meio de equipamentos elétricos especializados, os quais são essenciais para o seu tratamento domiciliar intensivo home care. Sustenta que, em face dos elevados custos gerados pelo consumo de energia elétrica requerido para manter tais equipamentos em funcionamento e considerando o risco iminente de interrupção desse fornecimento, o Agravante buscou amparo judicial contra o Distrito Federal para assegurar a continuidade do seu tratamento. Aduz que os pedidos específicos, formulados na inicial e objeto deste Agravo, são: que o Distrito Federal instale um relógio de medição de energia elétrica exclusivo na residência do Requerente, bem como fique responsável pelo pagamento das faturas geradas pelo consumo desde a instalação do home care; que o Distrito Federal forneça, de maneira imediata, geradores de energia elétrica capazes de assegurar a operação dos equipamentos de home care na residência do Requerente; e que o Distrito Federal se responsabilize pelo pagamento da diferença das três faturas de energia elétrica em aberto. Defende que tais medidas são fundamentais não apenas para a manutenção da saúde e da vida do Agravante, mas também representam o cumprimento dos deveres constitucionais do Estado em garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme preceituado pelos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal Afirma que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, quando exigiu a comprovação documental da negativa administrativa do Distrito Federal para cada um dos pedidos do Agravante, antes de permitir o prosseguimento da ação, por impor uma barreira ao acesso à justiça e ao direito de petição, garantidos pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos XXXIV, “a” e XXXV, sendo que a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário não encontra amparo na legislação brasileira, sendo uma interpretação que restringe indevidamente o acesso à justiça. Ao final, requer que sejam deferidos os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória combatida, que impõe a necessidade de esgotamento das vias administrativas para o prosseguimento da ação; bem como seja concedida a Tutela reivindicada para que seja determinada a imediata instalação de um relógio de medição de energia elétrica exclusivo para os equipamentos de saúde na residência do Agravante; o fornecimento de geradores de energia elétrica capazes de manter o funcionamento desses equipamentos em caso de falha no fornecimento; e o pagamento das faturas geradas pelo consumo desde a instalação do home care, bem como das três faturas em aberto, evitando um possível corte no fornecimento de energia elétrica na residência do Agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 187638476, dos autos de origem). Concedi efeito suspensivo ao recurso, mas indeferi a liminar preiteada quanto à antecipação de tutela recursal, conforme decisão de ID 56463278. Contrarrazões em ID 56843660 com preliminar de não cabimento do recurso. Instado a se manifestar, o recorrente permaneceu inerte, conforme certificado em ID 58049764. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Além disso, o artigo 1.001 do Código de Processo Civil dispõe que dos despachos não cabe recurso. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de despacho sem conteúdo decisório (travestido de decisão) que determinou a emenda à inicial para facultar “à parte autora o prazo de 30 dias para apresentar emenda, sob pena de indeferimento, para comprovar documentalmente a negativa administrativa do Distrito Federal, em relação a cada um dos pedidos” (ID 187638476 dos autos de origem). Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com os artigos 1.001 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, bem como REVOGO a decisão de ID 56463278. Comunique-se o Juízo a quo sobre o teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora